Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702939-66.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: ROBERTO GUIMARAES ALBUQUERQUE CASTRO, ANA PAULA CRETELLA ALBUQUERQUE CASTRO AGRAVADO: K2 CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes Roberto Guimarães Albuquerque Castro e Ana Paula Cretella Albuquerque Castro para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de preclusão e da alegação de litigância de má-fé, arguidas nas contrarrazões Id. 68428415 e Id. 68428418. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora